Tribunal: TJMT
Processo: 1027228-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027228-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Isonomia/Equivalência Salarial, Plano de Classificação de Cargos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PULQUERIO NETO SOARES DA SILVA - CPF: 181.844.721-53 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de apelação [id. 130567159], que, por
unanimidade, desproveram o recurso.

Em suas razões, o ente estadual defende que o acórdão foi omisso, sob o argumento de que não se manifestou sobre a prescrição quinquenal que ocorreu no caso em tela, uma vez que ação de cobrança foi ajuizada em 2019, estariam prescritos os valores pleiteados anteriores aos 5 (cinco) anos do ajuizamento.

Destaca que houve omissão, também, quanto a impossibilidade de reenquadramento em razão da extinção da punibilidade não produzir efeitos ao período em que havia sido decretada a perda do cargo público e por fim, a inexistência de nulidade ou macula no ato administrativo.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, nos termos do artigo 1.022 do CPC [
id. 133043276].

A embargada ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
[id. 133526671]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido no recurso de apelação
, que, por unanimidade, desproveram o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PERDA DE CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público (precedentes do STJ).

2. Recurso desprovido, sentença mantida.”

Em suas razões, o ente estadual defende que o acórdão foi omisso em relação a prejudicial de mérito da prescrição; da impossibilidade de reenquadramento em razão da extinção da punibilidade não produzir efeitos ao período em que havia sido decretada a perda do cargo público e por fim, a inexistência de nulidade ou macula no ato administrativo, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações do embargado, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Ocorre que, diversamente do alegado pelo embargante, a questão fora enfrentada no
decisum
embargado, senão vejamos:

“Não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal alegada pelo Estado, seja porque o marco inicial para o cômputo não foi devidamente considerado pelo apelante, seja em face da natureza do direito pleiteado.

Com efeito, o apelante alega que uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em 2019, estariam prescritos os valores pleiteados anteriores aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da presente ação.

Ocorre, entretanto, que a decisão que reconheceu o direito do apelado à reintegração, foi proferida somente em 03 de abril de 2018 (id. 67592963), sendo este que julgou extinta a punibilidade do Requerente.

Logo, foi somente após a mencionada decisão, que o autor passou a ter o direito de pleitear os pagamentos – consequência legal da reintegração.

Outrossim, em que pese se tratar da matéria de mérito, é imperioso destacar que o reconhecimento do direito à reintegração do servidor, produz efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (STJ, AgRg no REsp 1284571 / SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013; AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015)

(...)O direito do autor, ora apelado, receber os valores retroativos à data da sua demissão, é patente, posto que decorrente do próprio instituto da reintegração, vindo ao encontro do princípio da legalidade a que está adstrito a Administração Pública.

Vejamos o que diz a lei (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, LC no 04/90):

Art. 35 Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1° Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ocupará outro cargo equivalente ao anterior com todas as vantagens.

§ 2° O cargo a que se refere o artigo somente poderá ser preenchido em caráter precário até o julgamento final.

Com efeito, a demissão do Requerido foi invalidada através de Revisão Criminal proposta pelo apelado, consequentemente é seu direito receber as vantagens oriundas dos subsídios que deixou de receber durante o período em que esteve afastado do serviço público.

(...) ”

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022